Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-81.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência da ação. A notificação serviu para comprovar a mora da parcela indicada, e das demais que se vencessem, e portanto, não afasta a mora comprovada nesta ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002926-81.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ALINE FATEL
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-81.2018.8.26.0526
1-Voto no 43.403
2
Apelação no 1002926-81.2018.8.26.0526
Apelante
: ALINE FATEL DA SILVA
Apelado
: BANCO PAN S/A
Comarca: Salto 1a Vara Cível
Juiz (a): Claudio Campos da Silva
V O T O No 43.403
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
INADIMPLEMENTO COMPROVADO
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA AÇÃO
PROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da
comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e
da notificação do devedor, que não purgou a mora,
configurado está o esbulho possessório, a justificar a
concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência
da ação. A notificação serviu para comprovar a mora da
parcela indicada, e das demais que se vencessem, e portanto,
não afasta a mora comprovada nesta ação.
BANCO PAN S/A propôs ação de busca e apreensão com
pedido liminar, frente à ALINE FATEL DA SILVA.
A r. sentença de fls. 169/171, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse
plenos e exclusivos do bem, cuja decisão liminar tornou definitiva.
Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observando-se a justiça gratuita concedida.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: o banco distribuiu a ação, informando o
inadimplemento da parcela 05/36, mas na notificação indicava a parcela
02/36; a notificação foi recebida em 05/03/2018, e serviu para constituir o
devedor em mora das parcelas vencidas até aquela data; tal carta jamais
serviu para constituir o devedor em mora da parcela 05, que venceria em
14/04/2018; quando recebida a carta somente as parcelas 2 e 3 estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-81.2018.8.26.0526
1-Voto no 43.403
3
vencidas (14/01/2018 e 14/02/2018); por meio do recibo de fls 89, em
28/05/2018 o banco aceitou o adimplemento das parcelas 3, 4 e 5,
convalidando o contrato e seu regular prosseguimento; o banco não
controverteu tal alegação e nem mesmo negou o recebimento do valor de
R$ 3.810,31; pouco importa se quando da distribuição da ação a parcela 06
estava em aberto; havendo novo atraso, nasce, novamente, a obrigação do
banco constituir o devedor em mora, não existe notificação da mora ad
aeternum; o Tribunal é unânime em não aceitar comprovação de mora
utilizando Notificação que não seja do débito discutido nos autos (fls.
173/191).
O
apelado ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 194/201).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de busca e
apreensão, em razão de inadimplemento de contrato com alienação
fiduciária em garantia. O autor afirma que não foi paga a parcela vencida
em 14.04.2018, bem como as subsequentes, o que levou ao vencimento
antecipado de toda a dívida, e propôs a ação, na qual foi deferida a liminar,
e apreendido o veículo, em 18.06.2018 (fl. 96).
A ação foi julgada procedente, tendo a ré ofertado recurso de
apelação, que não merece acolhida.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E
mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor
ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual
será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-81.2018.8.26.0526
1-Voto no 43.403
4
inadimplemento do devedor (art. 2o, § 2o e art. 3o).
Ora, a comprovação da mora para os fins previstos nos
dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória
realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, podendo o
aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa
da do destinatário.
A Lei 13.043/14 recentemente modificou um pouquinho a
redação anterior, e o art. 2o, § 2o passou a apresentar a seguinte redação:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário”.
Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio
de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação
enviada pelo próprio credor.
Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo
financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando,
reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado
inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não
exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.
No caso em questão, a notificação é válida, sendo encaminhada
para o endereço fornecido no contrato, e recebida.
Ademais, na notificação consta expressamente que é referente à
parcela indicada, e às demais subsequentes, que se vencessem e não
fossem pagas. A parcela indicada foi a de vencimento em 14.01.2018,
sendo a notificação recebida em 05.03.2018, quando havia duas parcelas
em aberto (fls. 11/13). A ação foi distribuída em 11.06.2018, indicando o
inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 14.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-81.2018.8.26.0526
1-Voto no 43.403
5
No entanto, a ré não comprovou que pagou todas as parcelas em
aberto, ficando em dia com o contrato, antes da distribuição da ação.
Apesar de alegar ter feito um depósito para pagamento das
parcelas em atraso após o recebimento da notificação, em 28.05.2018 (fl.
89), ainda continuava com parcelas em aberto, e portanto, a notificação
continuava válida.
Alegou que o depósito incluiu a parcela indicada na petição
inicial, mas não é o que se constata através dos documentos juntados. A
notificação indicou o inadimplemento da parcela 2 e seguintes, vencidas a
partir de 14.01.2018. Se a ré alega ter pago 3 parcelas após o recebimento
da notificação, então o depósito se refere as parcelas 2, 3 e 4, vencidas em
14.01.2018, 14.02.2018 e 14.03.2018, e não inclui a parcela 5, indicada na
petição inicial. Ao realizar o depósito em 28.05.2018, já estavam vencidas
as parcelas 5 e 6, de 14.04 e 14.05.2018. A ação foi distribuída em 11.06, e
cumprida a liminar em 18.06, quando já havia mais uma parcela vencida,
de número 7.
Assim, tendo sido a mora demonstrada nos autos, a consequência
é o reconhecimento da existência de esbulho possessório de sua parte, a
justificar a retomada do bem pelo proprietário.
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-81.2018.8.26.0526
1-Voto no 43.403
6